Tribunal: TCU
Processo: 036.680/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5136/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação proposta pelo Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Fundo Socioambiental da Caixa (FSC), relacionadas a bens oriundos de repasses que estariam sendo indevidamente vendidos pelos beneficiários; Considerando que a Caixa, através do FSC, celebrou Acordo de Cooperação Financeira, vigente no período de 10/10/2013 a 30/08/2016, com a Associação Organização Não Governamental Nymuendaju (ONG Nymuendaju), que tinha como objetivo garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento do residencial Viver Melhor I através das ações integradas de gestão Social Participativa; Considerando a baixa materialidade, por envolver bens móveis usados e de pouco valor, e relevância, já que se trata de aspecto contratual não ligado à finalidade do acordo de cooperação financeira firmado; Considerando que o tema possui baixo risco, pois o contrato entre a Caixa e a ONG Nymuendaju já cumpriu seu objetivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; enviar cópia do processo ao controle interno da Caixa, para as providências de sua alçada, nos termos do item 23, II, da Portaria-Segecex 12/2016; e em dar ciência deste acórdão ao representante, juntamente com a instrução (peça 3), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.680/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.